Tribunal: STF
Processo: HC 199166
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. HABEAS CORPUS DENEGADO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos Humberto Fauaze Filho, advogado, em benefício de Paulo Roberto Saback de Macedo, contra acórdão do Plenário do Superior Tribunal Militar no Agravo Interno n. 7000844-37.2020.7.00.0000, interposto nos Embargos de Declaração n. 7000716-17.2020.7.00.0000, opostos contra o acórdão proferido no Agravo Interno no 7000412- 18.2020.7.00.0000, pelo qual mantida a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário n. 7000313-48.2020.7.00.0000.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela prática do delito previsto no § 1º do art. 308 do Código Penal Militar. 
    Em primeira instância o paciente foi absolvido, tendo o Ministério Público Militar recorrido da sentença. Em 5.9.2019, o Superior Tribunal Militar deu provimento à apelação ministerial para condenar o paciente, nos termos da denúncia, à pena privativa de liberdade de seis anos e oito meses de reclusão. Esta a ementa do acórdão:
    “APELAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INTENSIDADE DO DOLO. PERIGO DO DANO. DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. INFRINGÊNCIA DE DEVER LEGAL. INCIDÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA. Obteve-se êxito na construção de um suporte fático suficiente à caracterização dos tipos penais de corrupção ativa e passiva. O delito de corrupção passiva visa resguardar a Administração Militar, na medida em que exige de seus agentes a probidade no desempenho das funções. Exige-se do servidor, e particularmente do militar, o cumprimento do seu dever legal, sendo certo que um desvio de função de tamanha gravidade deve ser punido. O réu militar infringiu seu dever funcional, mercadejando com a função pública. Restou, por certo, violada a ordem administrativa castrense. No delito de corrupção ativa, por sua vez, o agente se vale de seu poder econômico para, por meio de vantagem indevida, corromper funcionário a praticar, omitir ou retardar ato de ofício de sua esfera de atribuições. Há ofensa à ética, e nem se mencione a repercussão negativa para a imagem das Forças Armadas. A lei penal militar visa, porquanto, proteger a moralidade do serviço público, em conformidade com os vetores éticos da sociedade brasileira. A majoração da pena-base revela-se necessária em face da intensidade do dolo, bem como da extensão do dano ou perigo de dano. Restando cabalmente comprovada a infringência de dever legal, incide a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 308 e no parágrafo único do art. 309, ambos do CPM. Apelo ministerial provido. Decisão unânime”.
    3. Contra esse acórdão a defesa opôs embargos de declaração, rejeitados em 5.12.2019 pela Relatora, Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha:
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE MERO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. As razões de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes para afastar as pretensões suscitadas, inexistindo erro material, omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, mas mero descontentamento com o resultado de julgamento desfavorável, pelo que a responsabilidade penal não deve ser afastada. Como cediço, os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que acaso ostentem vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, ex vi do art. 542 do CPPM. Admissível, outrossim, para correção de eventuais erros materiais, nos moldes do art. 1.022, inciso III, do novo Código de Processo Civil. Tais hipóteses não se verificam. Em verdade, tão somente se pretendeu a rediscussão de decisão condenatória; entretanto, a jurisprudência do Excelso Pretório já sedimentou quanto à impossibilidade da oposição dos declaratórios com objetivos meramente infringentes, porquanto não se revela a via cabível para a rediscussão do julgamento. Declaratórios rejeitados. Decisão unânime”. 
    4. Intimado, o paciente opôs segundos embargos de declaração (Processo n. 70000952020207000000) alegando omissão no acórdão de rejeição dos primeiros embargos declaratórios por inobservância do § 1º do art. 540 do Código de Processo Penal Militar, requerendo a redistribuição do recurso a outro relator.
    5. Com fundamento no art. 6º do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, os segundos embargos declaratórios foram encaminhados ao Ministro Presidente, que rejeitou a alegação defensiva e manteve a relatoria da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira, nos seguintes termos:
    “Indefiro o pedido. O artigo citado pelo Causídico trata de Embargos Infringentes e de Nulidade e não de Embargos de Declaração.
    Este é tratado no art. 542 do mesmo Códex e tem como Relator o mesmo Ministro que prolatou o Acórdão recorrido, não havendo falar em redesignação de novo Relator. De outro lado, em consulta ao Gabinete da Ministra Relatora, verifica-se que o Causídico já conseguiu realizar o intento de despachar memorial a Relatora”.
    Em 24.4.2020, o Superior Tribunal Militar rejeitou os segundos embargos de declaração, por unanimidade:
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL SUSCITADA EX OFFICIO. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. ANÁLISE PELO MINISTRO PRESIDENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS RECURSAIS. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITOS A SEREM SANADOS. PROPÓSITO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO UNÂNIME. 
    O argumento trazido pela defesa não foi objeto de análise pelo Plenário porque nem foi suscitado nas razões ofertadas em seu favor. Essa circunstância é de grande relevância e justifica, por si só, a ausência de pronunciamento sobre o pedido de redistribuição do feito. 
    Vê-se que o argumento defensivo foi acertadamente enfrentado pelo Presidente desta e. Corte. E da irresignação quanto ao indeferimento de seu pedido, a defesa, de maneira equivocada, opôs o presente recurso. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada ex officio. Decisão unânime. 
    O processo transcorreu em observância restrita ao devido processo legal, sem defeitos (ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e erro) a serem sanados. Há de se reconhecer o manifesto propósito protelatório dos Declaratórios, nos termos do art. 127 do RISTM. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime”.
     
    6.  Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 185.850, neste Supremo Tribunal, ao qual negado seguimento, decisão publicada no DJe. em 25.5.2020.
    Interposto agravo regimental a ele se negou provimento pela Segunda Turma, em acórdão publicado no DJe de 6.7.2020. Os embargos declaratórios opostos contra essa decisão colegiada foram rejeitados na sessão virtual ocorrida de 21.8.2020 a 28.8.2020. Novos embargos declaratórios foram opostos, igualmente rejeitados, na sessão virtual ocorrida entre 2.10.2020 e 9.10.2020.
    7.  Noticiada a negativa de seguimento do recurso extraordinário pelo Superior Tribunal Militar, insurgiu-se o paciente por agravo interno, rejeitado pelo Relator, o Ministro Marcus Vinícius Oliveira dos Santos:
    "EMENTA: AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DE PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. REJEIÇÃO DO AGRAVO. DECISÃO UNÂNIME. Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC1 , e do art. 6º, inciso IV2 , do RISTM, seja revista pelo Plenário. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na tese de afronta ao princípio do devido processo legal, quando necessário o exame de normas infraconstitucionais, por caracterizar mera ofensa reflexa, como se verifica no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 748371/RG. Com efeito, para que aquela Corte analisasse o eventual cerceio, ter-se-ia que adentrar em apreciação de normas diversas da Constituição Federal. No caso, observa-se que a verificação da alegada ofensa ensejaria, pelo STF, o exame da interpretação dada em 1ª e 2ª instâncias da Justiça Militar da União ao § 1º do artigo 5403 , e ao art. 5424 , ambos do Código de Processo Penal Militar, bem como ao inciso XXIX5 do art. 6 o , e ao art. 1276 , todos do Regimento Interno desta Corte, o que é terminantemente vedado em sede extraordinária. Conquanto ao pedido de redimensionamento da pena aplicada ao Réu, além do referido Tema 6607 , a Suprema Corte igualmente já manifestou o entendimento de não ser possível interpor Recurso Extraordinário para tratar de matéria infraconstitucional. Enfim, caberia ao Agravante confrontar a aplicação do julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 748.371/RG ao caso concreto, de modo a demonstrar que a tese firmada pelo STF no referido precedente não se aplica ao feito. Agravo Interno rejeitado. Decisão Unânime" (e-doc. 3). 
    8. Contra esse julgado foram opostos embargos de declaração, aos quais negado seguimento, com os fundamentos seguintes:
    “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa do Cel RRm PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO contra o Acórdão proferido nos autos do Agravo Interno nº 7000412-18.2020.7.00.0000, julgado na sessão virtual ocorrida de 31 de agosto de 2020 a 3 de setembro seguinte, que, por unanimidade, rejeitou o Agravo, mantendo na íntegra a Decisão deste Presidente, que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal. 
    O Acórdão restou assim ementado, in litteris: 
    "EMENTA: AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DE PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. REJEIÇÃO DO AGRAVO. DECISÃO UNÂNIME. Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC1 , e do art. 6º, inciso IV2 , do RISTM, seja revista pelo Plenário. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na tese de afronta ao princípio do devido processo legal, quando necessário o exame de normas infraconstitucionais, por caracterizar mera ofensa reflexa, como se verifica no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 748371/RG. Com efeito, para que aquela Corte analisasse o eventual cerceio, ter-se-ia que adentrar em apreciação de normas diversas da Constituição Federal. No caso, observa-se que a verificação da alegada ofensa ensejaria, pelo STF, o exame da interpretação dada em 1ª e 2ª instâncias da Justiça Militar da União ao § 1º do artigo 5403 , e ao art. 5424, ambos do Código de Processo Penal Militar, bem como ao inciso XXIX5 do art. 6 o , e ao art. 1276 , todos do Regimento Interno desta Corte, o que é terminantemente vedado em sede extraordinária. Conquanto ao pedido de redimensionamento da pena aplicada ao Réu, além do referido Tema 6607 , a Suprema Corte igualmente já manifestou o entendimento de não ser possível interpor Recurso Extraordinário para tratar de matéria infraconstitucional. Enfim, caberia ao Agravante confrontar a aplicação do julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 748371/RG ao caso concreto, de modo a demonstrar que a tese firmada pelo STF no referido precedente não se aplica ao feito. Agravo Interno rejeitado. Decisão Unânime" (autos no 412-18.2020, evento 25). 
    Em suas razões, a Defesa afirma que "tem insistido na tese de que deve ser observada a literalidade do § 1° do art. 540 do CPPM, que determina a distribuição dos embargos a um novo relator, sem fazer qualquer distinção quanto à aplicabilidade do dispositivo apenas aos embargos infringentes e de nulidade". 
    Assevera que: "(…) ao tratar da não incidência do Tema 660 da sistemática da repercussão geral, tratou analiticamente dos fundamentos que levam a essa conclusão. Prossegue arguindo que: "Ao inadmitir o recurso na parte em que alegada violação ao devido processo legal quanto ao redimensionamento da pena, alegou-se, além de incidência do Tema 660 da sistemática de repercussão geral, tratar-se de matéria infraconstitucional. (…) A pretensão esposada na presente impetração não diz respeito ao reexame dos fatos que levaram às conclusões da Corte Castrense. O que se impugnada é nada menos do que a teratologia na fixação da pena, que levou em consideração conceitos como "intensidade do dolo", e, ainda, o critério do termo médio da pena, violando o devido processo legal. (…) Aqui, no particular, parece haver uma confusão entre o que seria reexame e revaloração da prova. (…) A olhos vistos a ilegalidade em questão não demanda o reexame de matéria fática nem incursão aprofundada na prova do processo. O que se busca é uma valoração jurídica: a tese defensiva apresentada em juízo, absolutamente desvinculada do fato, pode servir à verificação da "intensidade do dolo" ou dos meios de execução do crime imputado? A resposta negativa se impõe. Nesse cenário, pode e deve o Supremo Tribunal Federal excluir a vetorial em questão, determinando a readequação da pena". 
    Defende que "O acórdão foi omisso também ao deixar de tratar da possibilidade de afastamento do Tema 660 quando se questiona a inconstitucionalidade do art. 127 do RISTM", e afirma ser "imperiosa a anulação do acórdão dos segundos embargos de declaração por meio do reconhecimento da inconstitucionalidade, em caráter incidental, do art. 127 do RISTM, seja na parte em que determina a suspensão dos prazos recursais ante a interposição dos embargos de declaração, seja na parte em que impõe ao indivíduo uma grave sanção não prevista em lei". 
    Ao final, requer: 
    "5.1) A redistribuição dos presentes aclaratórios a um novo relator, nos termos do § 1° do art. 540 do CPPM; 5.2) A supressão da obscuridade e da omissão apontadas, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado com o fito de admitir o recurso extraordinário interposto" (autos no 716-17.2020, evento 1). 
    Relatados, decido. 
    O recurso é tempestivo. Entretanto, não merece conhecimento. 
    As matérias objeto dos presentes Declaratórios já foram exaustivamente enfrentadas no corpo dos Embargos de Declaração nº 7001156-47.2019.7.00.0000 (eventos 26 e 35), dos Embargos de Declaração no 7000095-20.2020.7.00.0000 (evento 30), do Recurso Extraordinário no 7000313-48.2020.7.00.0000 (evento 8) e do Agravo Interno no 7000412-18.2020.7.00.0000 (evento 25).
    Veja-se que a Defesa insiste na pretensão de revolver a hipótese já apresentada acerca da suposta necessidade de redistribuição dos Embargos de Declaração no 7001156-47.2019.7.00.0000 a Relator distinto daquele responsável pela relatoria da Apelação no 7000223-74.2019.7.00.0000, contra a qual os referidos Aclaratórios foram opostos.
    Ademais, requer, inclusive, que os presentes Embargos sejam distribuídos a outro Ministro, apesar deste Presidente ter sido o Relator do vergastado Acórdão prolatado no Agravo Interno no 7000412- 18.2020.7.00.0000. 
    De resto, vê-se que as teses apresentadas pelo Embargante foram totalmente satisfeitas quando do julgamento do aludido Agravo Interno. 
    Oportunamente, colaciono os seguintes trechos do julgado combatido: 
    "(…) Como se verifica, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao reconhecimento do princípio do devido processo legal quando for necessária a apreciação de normas diversas da Constituição Federal, como na hipótese. Com efeito, para verificar o acerto ou desacerto da Decisão Plenária, a Augusta Corte teria que adentrar na interpretação dada pelo STM ao § 1º do artigo 540, e ao art. 542, ambos do Código de Processo Penal Militar, bem como ao inciso XXIX do art. 6 o , e ao art. 127, todos do Regimento Interno desta Corte. TAL HIPÓTESE CORRESPONDE EXATAMENTE AO ÓBICE DO PRECEDENTE CITADO, NA QUAL NÃO SE VERIFICA A REPERCUSSÃO GERAL, CONFORME DECIDIDO POR AQUELA CORTE SUPREMA NO TEMA 660. Ademais, no que tange à alegada ofensa ao princípio do devido processo legal, arguida com a finalidade de redimensionar a pena aplicada ao Réu, além do referido Tema 660, a Suprema Corte igualmente já manifestou o entendimento de não ser possível interpor Recurso Extraordinário para tratar de matéria infraconstitucional. Assim, apesar dos esforços argumentativos do Agravante, claro está que a tese firmada pelo STF no referido precedente se aplica ao presente feito. (…) Tem-se, portanto, que os fundamentos do Agravo deveriam afastar a tese de que, para aferir se houve de fato ofensa ao princípio do devido processo legal, necessário o reexame das normas infraconstitucionais e a aplicação que lhes foi dada pelo Tribunal Castrense. E ao longo da petição, o Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada trazendo de novo a alterar o entendimento que não o admitiu com base na alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do CPC. (…) Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal." (autos no 412-18.2020, evento 25) (Grifos e destaques nossos). 
    Assim, depreende-se dos argumentos apresentados que, ao invés de apontar e buscar a elucidação de alguma obscuridade aparente no Acórdão prolatado no Agravo Interno nº 7000412-18.2020.7.00.0000, que manteve a Decisão de não admissibilidade proferida no Recurso Extraordinário nº 7000313-48.2020.7.00.0000, a Defesa visa, tão somente, a rediscussão de matéria que lhe foi desfavorável. 
    Por fim, ressalto o fato de que o Dr. CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO, OAB/DF no 43.188, impetrou dois habeas corpus em favor do ora Embargante, Cel RRm PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, perante o Supremo Tribunal Federal. 
    O primeiro foi distribuído no dia 17 de outubro de 2019, sob o no 177.293, e já foi julgado pela Segunda Turma do STF, tendo, inclusive, transitado em julgado em 18 de março de 2020. O Acórdão restou assim ementado:
      "Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A DOSIMETRIA DA PENA. CORRETA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 1º DO ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO, EM HABEAS CORPUS, DOS CRITÉRIOS SUBJETIVOS CONSIDERADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (HC 177293 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020. Dje-53. Divulgado em 11/03/2020 e Publicado em 12/03/2020) (Grifos nossos). 
    O segundo writ foi impetrado no dia 19 de maio de 2020, e foi distribuído sob o no 185.850. No dia 22 seguinte, a Relatora, Ministra CÁRMEN LÚCIA, negou seguimento ao habeas corpus, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal , nos seguintes termos: 
    "HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: DECISÃO SOBRE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM SUBSTITUIÇÃO DE RELATOR: NORMA DO § 1º DO ART. 540 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE AOS DECLARATÓRIOS. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO" (HC 185.850, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado monocraticamente em 22/05/2020. Dje-129. Divulgado em 25/05/2020 e Publicado em 26/05/2020) (Grifos nossos) 
    No dia 27 do mesmo mês, a Defesa interpôs Agravo Regimental e, na Sessão Virtual ocorrida de 19 a 26 de junho de 2020, a Segunda Turma do STF, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. O Acórdão restou assim ementado: "EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: DECISÃO SOBRE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM SUBSTITUIÇÃO DE RELATOR: NORMA DO § 1º DO ART. 540 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE AOS DECLARATÓRIOS. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (HC 185.850 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/06/2020. Dje-169. Divulgado em 03/07/2020 e Publicado em 06/07/2020) (Grifos nossos). 
    Deste julgado, a Defesa opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, por unanimidade, pela referida Turma do STF, quando do seu julgamento na Sessão Virtual ocorrida de 21 a 28 de agosto de 2020. 
    Irresignada, a Defesa opôs novos Aclaratórios. Em Sessão Virtual de 2 a 9 de outubro p.p., a Segunda Turma da Suprema Corte, por unanimidade, não conheceu dos Embargos de Declaração e determinou o imediato arquivamento dos autos, nos termos do voto da Relatora, Ministra CÁRMEN LÚCIA. 
    Assim, além de inexistirem os pressupostos para a oposição dos presentes Embargos, verifica-se, inclusive, que a Augusta Corte já rechaçou algumas das principais teses apesentadas pela Defesa no recurso ora em comento. 
    Ante o exposto, nego seguimento aos presentes Embargos de Declaração, fundamentado no inciso V do art. 139 , e § 3º do art. 13110, todos do RISTM, por manifestamente incabíveis. 
    Intimem-se.
      Providências pela Secretaria Judiciária”. 
    9. Contra essa decisão foi interposto agravo interno, rejeitado pelo Plenário do Superior Tribunal Militar, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. REJEIÇÃO DO AGRAVO. DECISÃO UNÂNIME. Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense que, com base no inciso V do art. 13, e § 3º do art. 131, todos do RISTM, negou seguimento aos Embargos de Declaração no 7000716-17.2020.7.00.0000, por manifestamente incabíveis, seja revista pelo Plenário. A Decisão combatida foi clarividente ao demonstrar que o recorrente não apontou nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão prolatado no Agravo Interno no 7000412- 18.2020.7.00.0000, que manteve a Decisão de não admissibilidade proferida no Recurso Extraordinário no 7000313-48.2020.7.00.0000. Ademais, verificou-se que a Defesa apresentou os mesmos argumentos já demasiadamente debatidos e afastados em todas as fases recursais anteriores, o que corrobora o seu intuito meramente procrastinatório. Enfim, não havendo o que ser aclarado no Acórdão, porquanto não omisso, obscuro ou contraditório, inadmissíveis os Embargos de Declaração e, em consequência, o seu conhecimento. Agravo Interno rejeitado. Decisão Unânime” (e-doc. 5). 
      10. Contra esse acórdão tem-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal por ato do Superior Tribunal Militar, pela apontada inobservância do devido processo legal.
    Afirma que, “em face da decisão que condenou o paciente, foi interposto Recurso extraordinário, que teve seguimento negado pela presidência. Na medida em que a rejeição se deu por duplo fundamento, foram manejados dois recursos para combater a decisão: agravo em recurso extraordinário e o agravo interno 7000844-37.2020.7.00.0000. 
    O aludido agravo foi improvido pelo Plenário do STM, tendo sido, em face de tal decisão, interposto o recurso cabível, qual seja, os embargos declaratórios, a serem, por óbvio, decididos pelo plenário da Corte castrense. 
    Qual não foi a surpresa do impetrante quando viu seu recurso ser decidido pela presidência da Corte, ao argumento de ser incabível. Ocorre que, na sua fundamentação, a presidência adentrou ao mérito recursal, afirmando inexistir omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão”.
    Argumenta que “o motivo pelo qual a presidência do STM considerou o recurso ‘incabível’ foi por reputar que seu objeto já teria sido abordado em decisões anteriores, o que, à toda evidência, confunde-se com o mérito do recurso, deixando clara a usurpação de competência reservado ao plenário, órgão julgador da decisão embargada”. 
    Defende que “a legislação de regência, em especial o RISTM, prevê a possibilidade de rejeição liminar dos embargos quando considerados incabíveis. (...) Basta uma breve análise da decisão acutilada para que [se] veja que não se está diante de uma hipótese de não cabimento do recurso”. 
    Aponta infringência ao princípio da colegialidade, pois, na decisão questionada, “não [haveria] qualquer disposição sobre [a] ausência de requisitos de admissibilidade, mas sim aspectos ligados ao mérito, como a hipotética ausência de omissão, contradição ou obscuridade, no exercício de um juízo que seria privativo do plenário”. 
    Estes os requerimentos e o pedido: 
    “Isto posto, fica requerido:
    – O deferimento de liminar para que seja determinada a sustação da tramitação do feito perante o Superior Tribunal Militar; 5.2 – A concessão da ordem, para reconhecer a usurpação da competência do plenário pelo presidente do STM, determinando o retorno dos autos dos embargos de declaração xxxxx para julgamento pelo órgão competente, o plenário do STM;
    5.3 - A intimação do impetrante para a sessão de julgamento onde venha a ter lugar o julgamento do presente writ, para fins de sustentação oral, sob pena de nulidade do julgamento realizado sem o cumprimento de tal formalidade”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    11. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
    12. Na decisão monocrática proferida nos Embargos de Declaração n. 7000716-17.2020.7.00.0000, assentou o Ministro Marcus Vinícius Oliveira dos Santos, do Superior Tribunal Militar:
    “(...) O recurso é tempestivo. Entretanto, não merece conhecimento. 
    As matérias objeto dos presentes Declaratórios já foram exaustivamente enfrentadas no corpo dos Embargos de Declaração nº 7001156-47.2019.7.00.0000 (eventos 26 e 35), dos Embargos de Declaração no 7000095-20.2020.7.00.0000 (evento 30), do Recurso Extraordinário no 7000313-48.2020.7.00.0000 (evento 8) e do Agravo Interno no 7000412-18.2020.7.00.0000 (evento 25). 
    Veja-se que a Defesa insiste na pretensão de revolver a hipótese já apresentada acerca da suposta necessidade de redistribuição dos Embargos de Declaração no 7001156-47.2019.7.00.0000 a Relator distinto daquele responsável pela relatoria da Apelação no 7000223-74.2019.7.00.0000, contra a qual os referidos Aclaratórios foram opostos. 
    Ademais, requer, inclusive, que os presentes Embargos sejam distribuídos a outro Ministro, apesar deste Presidente ter sido o Relator do vergastado Acórdão prolatado no Agravo Interno no 7000412- 18.2020.7.00.0000 (…).
    Assim, depreende-se dos argumentos apresentados que, ao invés de apontar e buscar a elucidação de alguma obscuridade aparente no Acórdão prolatado no Agravo Interno nº 7000412-18.2020.7.00.0000, que manteve a Decisão de não admissibilidade proferida no Recurso Extraordinário nº 7000313-48.2020.7.00.0000, a Defesa visa, tão somente, a rediscussão de matéria que lhe foi desfavorável” (e-doc. 3).
    13. Na Seção III do Capítulo VI do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, ao se tratar de embargos de declaração, dispõe-se: 
     
    “Art. 130. Os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de cinco dias, por petição eletrônica, nos autos principais, ficando disponíveis ao relator do acórdão embargado, que somente os admitirá se a petição indicar pontos em que o acórdão seja ambíguo, obscuro, contraditório e omisso. (…)
    §3º. Se os Embargos forem manifestamente incabíveis, o relator a eles negará seguimento, cabendo Agravo Interno, nos termos do art. 123, inciso I deste Regimento”.
    Na espécie em foco, embora não tenha o impetrante instruído esta ação com a petição pela qual opostos os Embargos de Declaração n. 7000716-17.2020.7.00.0000, é de se concluir, como assentado na decisão questionada, não ter ele indicado objetivamente os pontos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que autoriza a negativa de seguimento do recurso. Para essa análise, diferente do alegado pelo impetrante, não há necessidade de incursão no mérito.
    É de se realçar que a decisão pela qual negado seguimento aos embargos declaratórios foi levada à apreciação do Plenário do Superior Tribunal Militar no julgamento do Agravo Interno n. 7000844-37.2020.7.00.0000:
    “(...) Pretende a Agravante que a Decisão que negou seguimento aos Embargos de Declaração seja revista pelo Plenário deste STM, de modo que os Aclaratórios sejam "destrancados" com o fito de a Corte aprecie pretensa obscuridade no Acórdão proferido nos autos do Agravo Interno nº 7000412-18.2020.7.00.0000. 
    Entretanto, nada de novo trouxe aos autos capaz de alterar a Decisão recorrida. 
    Infere-se dos artigos 542, caput, do CPPM8 , e 130 do RISTM9 que, para o cabimento do recurso de embargos declaratórios, a decisão embargada deve ser omissa, obscura, contraditória ou ambígua, o que não ocorreu com o Acórdão vergastado. 
    A Decisão combatida foi clarividente ao demonstrar que o recorrente não apontou nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão prolatado no Agravo Interno nº 7000412-18.2020.7.00.0000, que manteve a Decisão de não admissibilidade proferida no Recurso Extraordinário nº 7000313-48.2020.7.00.0000. 
    Além disso, a referida Decisão enfatizou que a Defesa visou apen